Tribunal: TJDFT
Processo: 0007066-10.2015.8.07.0010
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0007066-10.2015.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BORGES &amp; SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP APELADO: JOSE BRAZ SATURNINO, JOSE TARCISIO DE MELO DECISÃO Tendo em vista a arguição de suspeição (processo no 0724141-07.2022.8.07.0000) oposta pelo apelado José Tarcísio de Melo, determino a suspensão do feito até o julgamento do incidente (RITJDFT 313). Retire-se de pauta. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator